Tribunal: TJSP
Processo: 1502268-21.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para tal finalidade. Apreensão de 127 invólucros contendo cocaína (113,4g), mais 321 porções daquela mesma droga (114,8g) e 234 trouxinhas de maconha (573,5g), além de R$ 355,90. Condenação dos réus somente pelo crime de tráfico. Apelos dos sentenciados. Ausência de interesse recursal em buscar absolvição do delito de associação. Acervo probatório que revela o

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para tal finalidade. Apreensão de 127 invólucros contendo cocaína (113,4g), mais 321 porções daquela mesma droga (114,8g) e 234 trouxinhas de maconha (573,5g), além de R$ 355,90. Condenação dos réus somente pelo crime de tráfico. Apelos dos sentenciados. Ausência de interesse recursal em buscar absolvição do delito de associação. Acervo probatório que revela o envolvimento dos réus com a traficância. Validade das palavras dos agentes policiais. Registro de denúncia anônima que reforça a prova acusatória. Pretensão de desclassificação para a figura do art. 28 da Lei de Tóxicos. Descabimento. Alegação incompatível com a quantidade apreendida. Discrepância entre as versões dos acusados quando comparadas nas duas fases da persecução penal. Incabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 também para o réu primário. Demonstração de que ambos se dedicavam a atividades criminosas. Regime fechado adequadamente imposto. Ausência de lapso para detração. Desprovimento.